Tribunal: TJDFT
Processo: 0730918-42.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2021-09-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0730918-42.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: MARIA HELINALDA DE SOUSA RODRIGUES D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto pelo executado DISTRITO FEDERAL em face da decisão ID 99415924, proferida nos autos do cumprimento individual de sentença coletiva movido por MARIA HELINALDA DE SOUSA RODRIGUES, que rejeitou a prejudicial de prescrição e acolheu parcialmente a impugnação apresentada pelo ora agravante. Requer o provimento do recurso para que seja reformada a decisão agravada, reconhecendo-se a prescrição da pretensão executória veiculada. Isento de preparo (art. 1007, §1o, CPC). É o relato do necessário. DECIDO. Embora o agravante mencione requeira ao final a concessão de efeito suspensivo, não trouxe em seus fundamentos recursais quaisquer argumentos indicativos da probabilidade de provimento do recurso ou da existência de perigo de dano irreparável ou de difícil reparação, nos termos do art. 995, parágrafo único c/c art. 1.019, inc. I, ambos do CPC. Assim, recebo o recurso tão somente em seu efeito devolutivo. Comunique-se, dispensando-se as informações. À parte agravada para, querendo, apresentar resposta no prazo legal. I. Brasília-DF, 27 de setembro de 2021. ANA CANTARINO Relatora